Tribunal: TJMT
Processo: 1039796-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039796-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 032.837.991-30 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRELIMINAR RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA.
C
ONSUMIDOR. BANCO. INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. ATUALIZAÇÃO DETERMINADA. NÃO ATENDIMENTO. NULIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO EMBARGADA.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso de Agravo Interno/Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Inominado, em razão da ausência de instrumento de representação processual atualizado com firma reconhecida, não obstante determinação para regularização, no contexto de demanda consumerista envolvendo instituição bancária e alegação de negativação indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática; (ii) estabelecer se a ausência de regularização do instrumento de representação processual impede o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. A mera repetição das alegações deduzidas na inicial e no recurso anterior, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, revela a dissociação entre as razões recursais e o decisum. A ausência de instrumento de representação processual válido, mesmo após determinação de regularização, configura vício que impede o conhecimento do recurso. O não conhecimento do recurso preserva os princípios do contraditório e da regularidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:
1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A ausência de regularização do instrumento de representação processual, quando oportunizada, impede o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV e V, “a”; arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; RITJMT, art. 134-A; RI das TRTJMT, arts. 21, II, “d”, e 80.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no Ag 363868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/09/2001; STJ, AgInt no REsp n. 2.053.529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJMT, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; TJMT, RI no 1001308-09.2023.8.11.0053, j. 17/06/2024, DJe 21/06/2024; TJMT, RI no 1028858-09.2021.8.11.0001, j. 14/03/2022, DJe 15/03/2022; TJRS, ED no 71003096575, Rel. Juiz Carlos Eduardo Richinitti, j. 24/05/2011; TJMT, RAgInterno no 1014539-81.2019.8.11.0041, j. 13/03/2023, DJe 17/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 349283399 - RAgI no 1039796-24.2025.8.11.0001 – 1a TR
), que não conheceu do Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

A Decisão agravada (
id. 349283399
) não conheceu do Recurso Inominado (
id. 331635415
), em razão da ausência de instrumento de representação processual atualizado com firma reconhecida.

Nas razões do Agravo, há repetição do mesmo fundamento utilizado na inicial e no Recurso Inominado, qual seja, ausência de
vínculo jurídico com a Agravada, razão pela qual a negativação seria indevida, contudo, sem impugnar nenhum dos fundamentos da Decisão Monocrática agravada.

O recurso deve guardar a necessária correlação com os
fundamentos da decisão impugnada, de modo a refutar as razões que embasaram o convencimento do magistrado. Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023); (
TJMT – 1a TR – RI no 1001308-09.2023.8.11.0053 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI no 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026